Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. POUPANÇA. MITIGAÇÃO. DESVIRTUAMENTO. NATUREZA. RESERVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE PENHORA. PONDERAÇÃO. PRINCÍPIO EFETIVIDADE TUTELA EXECUTIVA E PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PENHORA. EFETIVIDADE DA MEDIDA. MENOR ONEROSIDADE.
1. O ordenamento jurídico pátrio tem por regra a impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo expressamente a penhora do salário apenas em duas situações: a) para pagamento de pensão alimentícia; e b) quando o salário do devedor exceder a 50 (cinquenta vezes) o valor do salário-mínimo (art. 833, inciso IV, e § 2o, do CPC).
2. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a penhora de parte da verba salarial do devedor, desde que, na hipótese concreta se revele razoável e que o bloqueio de parte da remuneração não prejudique a subsistência digna do devedor e de sua família (EREsp n.o 1.582.475/MG).
3. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família.
4. No caso em apreço, verificada a existência de vasto patrimônio em favor da parte executada, a penhora de 10% (dez por cento) da quantia bloqueada se mostra razoável e proporcional, e não prejudicará a subsistência digna do devedor e de sua família.
5. A execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa a defesa dos interesses do credor.
6. Tratando-se de princípios que são, a priori, conflitantes, compete ao juiz, a partir da análise do caso concreto, exercer um juízo de ponderação, com o objetivo de encontrar a solução que melhor atenda aos fins da justiça, sem esvaziar completamente o conteúdo das normas em questão, nem desprezar integralmente o sentido de proteção previsto em ambos os princípios.
7. Na espécie, apesar do aparente desvirtuamento da conta poupança, é necessário aplicar a regra da ponderação, visando preservar o princípio da efetividade da tutela executiva de um lado e os princípios da dignidade do devedor e da menor onerosidade do outro.
8. A questão jurídica posta à apreciação exige solução atenta a todas as variáveis apresentadas, devendo ser considerada, na espécie, tanto a necessidade da parte agravante em honrar os compromissos assumidos, quanto a sua capacidade de garantir a subsistência própria e de seus familiares.
9. A penhora da conta poupança da parte agravante, em sua totalidade, possui a potencialidade de afrontar direitos fundamentais do devedor, como a dignidade da pessoa humana, mas a ausência de bloqueio também possui a potencialidade de prejudicar os direitos do credor, de modo que se revela ponderável promover a bloqueio de 50% do valor existente na conta poupança, determinando a liberação do valor restante.
10. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.